Tribunal: TJDFT
Processo: 0008920-77.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RÉU INIMPUTÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIR A MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu absolvido impropriamente das penas do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, sendo determinada a internação em hospital de custódia, depois que ele quebrou a fechadura da porta de uma casa alheia para dela subtrair uma televisão e dois telefones celulares. O consumo de drogas acentua a doença mental que o deixou inteiramente incapaz de autodeterminação e de compreender o caráter ilícito da sua conduta, sendo considerado inimputável em perícia médica.

2 Comprovada a inimputabilidade, é correta a absolvição imprópria e a imposição de medida de segurança, não sendo aconselhável a substituição da internação por tratamento ambulatorial diante dos registros da folha penal, o desinteresse demonstrado em se tratar e o elevado grau de dependência química.

3 Apelação não provida.